Tribunal: STF
Processo: ARE 1412365
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. A conversão dos embargos de declaração em agravo regimental dispensa a intimação do embargante para complementar a razões, nos termos do art. 1.024 do CPC, quando os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Efeito infringente não configurado. 5. Embargos de declaração rejeitados.